Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719731-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA AGRAVADO: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA, RODRIGO DA SILVA HORTA, RICARDO DA SILVA HORTA, DIONY ALEXANDRO SILVA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO FURTADO HORTA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de no 0002700-03.1998.8.07.0016, deferiu o direito real de habitação. O preparo foi recolhido (ID 59106475). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora